Tribunal: TJSP
Processo: 2048208-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela pleiteada (retirada da autora da posse do imóvel e veículo), em razão de a questão não guardar relação com a ação. Descabimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessidade de estabelecimento do contraditório. Recurso desprovido.